Tribunal: TJSP
Processo: 1002003-22.2022.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. REFLUXO DE ESGOTO EM IMÓVEL RESIDENCIAL. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação indenizatória cumulada com obrigação de fazer, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. REFLUXO DE ESGOTO EM IMÓVEL RESIDENCIAL. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação indenizatória cumulada com obrigação de fazer, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a apelante a reformar o sistema de captação de esgoto da residência da autora, sem custos para esta, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a SABESP, na condição de concessionária de serviços públicos, pode ser responsabilizada objetivamente pelos danos decorrentes do refluxo de esgoto no imóvel da demandante; (ii) estabelecer a adequação da obrigação de fazer imposta, consistente na reforma do sistema de esgoto; e (iii) analisar a ocorrência de dano moral e, na hipótese de manutenção, o quantum indenizatório estabelecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil da SABESP é objetiva, fundamentada no artigo 37, § 6o, da CF/1988, e nos artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a comprovação do nexo causal entre a conduta e o dano.
4. O laudo pericial comprovou que o refluxo de esgoto decorre de sobrecarga na rede causada por despejo irregular de águas pluviais por terceiros, sendo que o imóvel da autora, por sua localização dentro do ramal existente, sofre os efeitos da falha na prestação do serviço.
5. A SABESP tem o dever de fiscalizar e encaminhar irregularidades detectadas ao órgão municipal competente, não podendo se eximir da responsabilidade pela omissão verificada.
6. A obrigação de fazer consistente na reforma do sistema de esgoto, por meio da construção de novo ramal, é adequada e necessária para a solução definitiva do problema, conforme apontado pelo perito judicial.
7. A indenização por danos morais é devida, pois o refluxo constante de esgoto, decorrente de falha do serviço público essencial, afeta diretamente a dignidade, saúde e segurança da autora, superando o mero aborrecimento.
8. Mantém-se o patamar da indenização em R$ 15.000,00, o que permite reparação sem configurar enriquecimento ilícito, como vem deliberando este Tribunal de Justiça em casos parelhos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1) A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados aos usuários em razão de falha na prestação do serviço, independentemente da comprovação de culpa.
2) A omissão no dever de fiscalização enseja responsabilidade da concessionária pelo refluxo de esgoto causado por mau uso da rede pública por terceiros.
3) A indenização por danos morais é cabível em situações que comprometam a dignidade, segurança e saúde do usuário, superando meros aborrecimentos.